Tribunal: TJSP
Processo: 2025617-20.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame - Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão da tutela antecipada em agravo de instrumento, para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame - Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão da tutela antecipada em agravo de instrumento, para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão de antecipação da tutela ao agravo de instrumento, no tocante ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
III. Razões de Decidir - Não se vislumbra a probabilidade do direito, pois não há provas suficientes que justifiquem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, considerando a presunção de legalidade do ato administrativo e a necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
IV. Dispositivo e Tese - Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela antecipada ao agravo de instrumento exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, não evidenciados no caso. A presunção de legalidade do ato administrativo exige dilação probatória para ser confrontada.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2246757-39.2020.8.26.0000; Relator Silva Russo; 15a Câmara de Direito Público, j. 17/1/2021. TJSP, Agravo de Instrumento 2109501-25.2018.8.26.0000; Relator Eutálio Porto; 15a Câmara de Direito Público; j. 4/10/2018.